Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OBRA EM CONSTRUÇÃO DESABITADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO TÍPICO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o do CP), com absolvição quanto à imputação de tentativa de furto. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta em razão de o imóvel ser uma obra desabitada, sem finalidade de moradia ou exercício de profissão, e requer, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do período noturno, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se imóvel em construção, desabitado e utilizado apenas para armazenamento de materiais, pode ser considerado "casa" para fins de configuração do crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito penal de "casa" exige a presença de habitação efetiva, seja para fins de moradia ou exercício profissional, nos termos do art. 150, § 4o do Código Penal.

4. Imóvel em construção, sem moradores, móveis ou indícios de ocupação, não se enquadra na definição legal de “casa”, sendo inaplicável a norma penal de proteção à intimidade doméstica.

5. A prova dos autos demonstra que o local invadido era apenas um canteiro de obras desabitado, utilizado exclusivamente para armazenar materiais de construção.

6. A ausência de risco ou lesão à intimidade ou tranquilidade do lar afasta a tipicidade penal da conduta, nos termos do princípio da ofensividade.

7. A distinção entre a proteção penal ao domicílio e a tutela civil da propriedade reforça que o Direito Penal não deve intervir em casos que não atinjam diretamente bens jurídicos de alta relevância como a privacidade e a inviolabilidade domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 150, §1o e §4o, e 386, III;
CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020.